Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700487-60.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREI LEMOS CAVALCANTE FERREIRA APELADO: JOSAFA CARNEIRO DAS NEVES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ANDREI LEMOS CAVALCANTE FERREIRA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 17300050. Contrarrazões apresentadas (ID no 17300054). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020 14:54:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator